Tribunal: STF
Processo: ARE 1561788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;



    2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;



    3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;



    4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;



    5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;



    6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, II, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Transcrevo os fundamentos e a parte dispositiva da sentença:



     “O cerne da questão meritória reside em saber se os autores implementaram as condições materiais para gozarem do direito à progressão funcional e se esta encontra-se juridicamente garantida frente ao conjunto que se constitui o ordenamento jurídico.



    Avaliado os documentos juntados (termos de posse, requerimentos administrativos, títulos de qualificação), vejo que as partes são servidores afetivos do Réu e que cumpriram com a qualificação exigida para fazerem jus ao direito à progressão funcional pretendida, conforme era previsto na Lei 17.474/2011.



    A constitucionalidade da dita Lei 17.474/2011, embora tenha ocorrido a sua ab-rogação (pela Lei nº 17.782/2018), no que se refere a progressão, e mesmo que tenha sido havido por prejudicado o julgamento da ADI nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em 24/05/2019, pelo TJPA, ainda assim permanece sendo uma questão processual incidental a ser resolvida, isso porque o direito aqui reivindicado diz respeito também aos períodos de sua vigência.



    [A] jurisprudência e a doutrina passaram a convergir no sentido de não entender compreendida no conceito de ascensão as alterações na estrutura de cargos (tais como qualificação técnica exigida e as atribuições de cargos públicos) que não reflitam, no conjunto, a criação de um cargo eminentemente distinto.



    [...]



    Reconhece-se que a Administração tem o dever de se modernizar, por decorrência do princípio da eficiência e da adequação que os serviços públicos devem ofertar, isso de maneira que alterações que sejam apenas tendentes atender a esse viés de modernizar e adequar a estrutura do cargo as nuanças do serviço público não devam ser consideradas ascensão, ainda mais quando se verificado, na realidade, que se trata do mesmo cargo, com a mesma nomenclatura e mesma complexidade das atribuições.



    Dessa forma, analisando a questão controvertida sobre esse prisma, vejo que a progressão funcional promovida pela Lei Municipal nº 17.474/2011 apenas acompanhou uma tendência de modernização ocorrida na carreira dos professores da educação básica, algo que não é capaz de caracterizar ascensão funcional e, portanto, não pode ser considerada um provimento indevido.



    E, em razão do preenchimento dos requisitos materiais previsto na Lei pelos autores, assim como diante da recusa abusiva no pagamento da verba remuneratória, entendo que a demanda de cobrança deva ser procedente. Obviamente, que necessário se fazer a modulação dos efeitos desta decisão frente a nova legislação, que entrou em vigor em 2018.



    Com isso, avaliando essa questão sob o enfoque do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, assim como da irredutibilidade de salários, todos institutos elevados ao status de garantias constitucionais, tenho que as progressões a que os autores implementaram os requisitos materiais para gozo até a vigência da nova Lei (nº 17.782/2018), devem ser implantadas e mantidas, sendo que as novas progressões, isto é, posteriores a nova Lei, devam seguir as regras impostas nela, abandonando-se o parâmetro revogado.



    [...]"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente